Tribunal: STF
Processo: HC 252762
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Extradição. Prisão preventiva. Impetração contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Jurisprudência consolidada. Aplicação analógica da Súmula nº 606/STF. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de V.G.V. contra decisão monocrática do Relator da EXT 1.902 do Supremo Tribunal Federal, Ministro Alexandre de Moraes, que decretou a prisão preventiva para fins de extradição do paciente (evento 18).



    No presente writ, a Defesa alega a ausência de citação válida apesar de o paciente possuir residência fixa. Aduz o desconhecimento acerca do conteúdo do processo em tramitação na Espanha, impossibilitando o exercício do direito de defesa. Argumenta a inexistência dos requisitos autorizadores para a constrição cautelar e ausência de contemporaneidade acerca dos fatos ensejadores da prisão. Destaca a existência de laços familiares no Brasil. Aduz ausência de provas de autoria e materialidade do delito. Ressalta a suficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares diversas.



     



    É o relatório. Decido.



    É incabível o presente writ, porquanto impetrado contra ato de Ministro desta Casa. A orientação jurisprudencial sedimentada nesta Suprema Corte é no sentido da “inadmissibilidade de “habeas corpus”, quando impetrado contra decisões emanadas dos órgãos colegiados desta Suprema Corte (Plenário ou Turmas) ou de quaisquer de seus juízes, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal” (HC 109.021-AgR/SP, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 18.12.2013). 



    O entendimento consolidado no verbete da Súmula 606/STF (“Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”), no tocante aos órgãos colegiados da Casa, ou na aplicação analógica do enunciado, na hipótese de ato de Ministro, se reflete em inúmeros precedentes do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se:



    “1. É inviável habeas corpus impetrado contra ato de ministro, de Turma ou do Plenário do Supremo (verbete n. 606 da Súmula).” (HC 238.427-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, DJe 15.5.2024)



    “1. O ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal é insindicável pela via do habeas corpus (Súmula nº 606/STF). Precedentes: HC nº 91.207, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJ e de 5/3/2010; HC nº 100.397, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJ e de 1º/7/2010; HC nº 100.738, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJ e de 1º/7/2010; HC nº 104.843-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJ e de 2/12/2011; HC nº 105.959, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJ e de 15/6/2016.” (HC 239.302-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.4.2024).



    “II – A jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal - STF estabelece que “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. (Súmula 606). III – O Plenário do STF reafirmou esse entendimento pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado desta Suprema Corte ou de qualquer de seu membros, a incidir a referida Súmula 606.” (HC 238.584-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Plenário, DJe 08.5.2024)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 238.716-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.4.2024)



    “1. Aplicação analógica da Súmula 606/STF, segundo a qual é inadmissível a impetração de writ contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes.” (HC 237.573-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 01.4.2024)



    “1. Conforme o enunciado nº 606 da Súmula do STF: “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou orientação no sentido de que é inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado contra ato de Ministro ou de órgão colegiado deste Tribunal, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária desta Corte. Precedentes.” (HC 228.960-ED, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024)



     “1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por Ministro do STF. Incidência, por analogia, da Súmula 606/STF (cf. HC 137.701-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 13/3/2017; HC 136.097-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 3/11/2016; HC 132.400-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2016, e HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014).” (HC 235.685-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 15.02.2024)



    “Agravo regimental em embargos declaratórios em habeas corpus. Penal e processual penal. Impetração contra ato de ministro do STF. Inviabilidade. Jurisprudência consolidada. Súmula nº 606/STF. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 230.014-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 08.3.2024) 



    “2. O Supremo Tribunal Federal tem uma orientação firme no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.0200-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso).” (HC 223.212-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.9.2023)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Writ impetrado contra decisão monocrática de Ministro da Corte. 3. Súmula 606 do Supremo Tribunal Federal. 4. Atos atentatórios ao Estado Democrático de Direito praticados em 8.1.2023. 5. Agravo improvido.” (HC 229.264-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.9.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente